Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739379-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAQUIM CIRQUEIRA FILHO AGRAVADO: PATRICIA REIS DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOAQUIM CIRQUEIRA FILHO, parte credora em processo que se encontra em fase cumprimento de sentença, contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD na modalidade reiteração automática, conhecida como teimosinha. Preparo devidamente recolhido (ID 41491003). Medida liminar concedida (ID 42159742). Não foram apresentadas contrarrazões. Ocorre que, no momento de análise deste agravo de instrumento, denotou-se pela análise dos autos de origem que sobreveio sentença (ID 147111438) prolatada nos seguintes termos: Na petição de ID1466108990 a parte exequente informou que a parte executada quitou o débito. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. MARYANNE ABREU JUÍZA DE DIREITO. É o relatório. PASSO A DECIDIR. Conforme relatado, denota-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 147111438) que declarou o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023